Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743307-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autores: Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin Réu: Rui Braga das Chagas Junior D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin e pela sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001, que homologou a transação celebrada entre as partes. Na origem, Rui Braga das Chagas Junior ajuizou ação contra Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin e a sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda, ora autores, Marcel Mafra Bicalho, Fx Btc Investimentos, Hamilton De Sousa Rosa, D De Sousa Paula-Me e Deusiane De Sousa Paula com o intuito de obter a desconstituição do “contrato de prestação de serviços de assessoria e interveniência em corretoras de valores” celebrado entre as partes, bem como a condenação dos réus à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. Decorrida a marcha processual sobreveio a sentença que homologou transação celebrada entre as partes (Id. 31696825), nos seguintes termos: “Tendo em conta que o pedido encontra-se dentro dos limites legais, HOMOLOGO a transação celebrada, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e encerro a fase cognitiva, com resolução de mérito, em face da transação, com base no disposto no Inciso III, "b", do Art. 487, do CPC. Sem custas finais em face da transação (Art. 90 § 3o, do CPC/15). Honorários conforme acordado. Nesta data, em face do acordo celebrado, promovi a transferência para conta judicial dos valores bloqueados no sistema Bacenjud, liberando o remanescente. Expeça-se alvará para levantamento em favor do patrono do autor no valor de R$ 21.000,00, devendo o remanescente ser levantando em favor da sociedade de advogados Varea e Dionisio Sociedade de Advogados, conforme estabelecido no acordo. Inexistindo interesse recursal, transita em julgado, desde logo, a presente sentença, o que fica certificado neste ato. Dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Ressalte-se que na ocasião também foi certificado o trânsito em julgado da sentença. Diante do descumprimento da obrigação pelos devedores, Rui Braga das Chagas Junior formulou requerimento de cumprimento de sentença (Id. 35715564 e Id. 38955603). Posteriormente Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin e a sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda ajuizaram a presente ação rescisória. Narram que, a despeito de seu então procurador deter poderes para transigir, a referida transação foi celebrada sem consentimento dos demandantes. Verberam que Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin foi o único devedor cujo patrimônio foi afetado pelo referido negócio jurídico, pois apenas seu automóvel foi indicado para pagamento da dívida. Aduzem ter sido inserida na transação cláusula exorbitante que prevê o pagamento de honorários do advogado do credor no montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do bem objeto da transação. Afirmam que a despeito de ter sido requerida apenas a exclusão dos réus ora demandantes, o Juízo singular extinguiu o processo com exame do mérito. Destacam que as publicações posteriores à decisão de homologação não foram atendidas pelos advogados do autor. Salientam que os advogados dos demandantes levantaram o montante de R$ 107.653,55 (cento e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos); o advogado que atua nos autos da ação anulatória, a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e, o réu, o valor de R$ 275,15 (duzentos e setenta e cinco reais e quinze centavos). Aduzem, ademais, que não têm condições financeira para arcar com as custas do processo e honorários de advogado. Requerem a concessão da gratuidade e que o processo tramite em segredo de justiça, nos termos do art. 189 do CPC. Pugnam também pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão do curso do cumprimento da sentença (autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001). Pleiteiam, portanto, a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001 com o subsequente proferimento de novo ato decisório. Ausente o recolhimento do valor referente ao adiantamento das custas iniciais e do depósito exigido pelo art. 968, inc. III, do CPC, em virtude do requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que os artigos 5o, inc. LX e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal[1] dispõem que a publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses em que houver interesse público que o justifique ou nos casos em que se fizer necessária a proteção da intimidade. Essas situações, com efeito, devem ser cautelosamente avaliadas diante da necessidade de resguardar o interesse público à informação. A esse respeito, convém ainda observar o disposto no art. 189 do CPC, que assim dispõe: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.” (Ressalvam-se os grifos) No caso, os autores pretendem obter a aplicação do art. 189, inc. III, do CPC, que prevê o sigilo nas situações decorrentes da intimidade das partes. Ocorre que a presente ação rescisória foi ajuizada com o intuito de desconstituir a sentença proferida nos autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001, decorrente de ação ajuizada, pelo ora réu, com o escopo de desconstituir “contrato de prestação de serviços de assessoria e interveniência em corretoras de valores”, com a restituição dos valores pagos e a condenação dos então demandados ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse contexto, não se afigura presente quaisquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC a justificar que o processo tramite em sigilo. Por essa razão, o requerimento formulado pelos autores deve ser indeferido. Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin e a sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda postulam ainda a concessão da gratuidade de justiça. Neste ponto, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso, os documentos já coligidos aos presentes autos pelos autores não são suficientes para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica, notadamente diante da antiguidade de documentos como o “relatório de situação fiscal” (Id. 20094411), emitido em outubro de 2018, e dos laudos médicos da mãe do empresário. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de sigilo ao processo. Os autores deverão acostar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os relatórios recentes a respeito da situação fiscal da sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda, bem como os demais documentos que entenderem necessários para comprovar a alegada atual situação de hipossuficiência financeira. Após, retornem os autos para apreciação do requerimento liminar. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;